Tribunal: TJMT
Processo: 1015192-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015192-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Evicção ou Vicio Redibitório, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), NEWCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.304.770/0001-00 (AGRAVANTE), JUSCILENE ALVES DA SILVA - CPF: 006.469.711-82 (AGRAVADO), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: NEWCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JUSCILENE ALVES DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DESPACHO SANEADOR - ARGUIÇÃO DE

DECADÊNCIA
–
CDC -

SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL
–
RECLAMAÇÃO ADMIN
IS
TRATIVA
–
DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 26, §2o, I, do
CDC
, a formalização de
reclamação
pelo consumidor para sanar
vício
oculto apresentado em bem de consumo durável dentro do prazo de garantia
obsta
o prazo
decadencial
para ajuizamento de ação em que postula a indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
NEWCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, contra decisão proferida (ID. 152946629 – autos de origem - PJE no 1003996-60.2021.8.11.0037) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste–MT, que rejeitou a alegação decadência arguida pelo agravante
.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que entre a data da comunicação da descoberta do vício pela autora, ora agravada, em 22/11/2020 até a data da distribuição do feito em 31/05/2021, decorreu o prazo decadencial.

Requereu atribuição de
efeito “ativo”,
para
suspender o trâmite dos autos de origem, até o julgamento definitivo deste recurso.

No mérito, requer seja dado integral provimento ao presente recurso para declarar a decadência do pleito autoral, e, por conseguinte, julgar procedente o pleito reconvencional.

O pedido de tutela
recursal
foi indeferido em ID.
218373672
.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID.
224334660
.
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: NEWCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JUSCILENE ALVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
NEWCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, contra decisão proferida (ID. 152946629 – autos de origem - PJE no 1003996-60.2021.8.11.0037) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste–MT, que rejeitou a alegação decadência arguida pelo agravante
.

A
Agravante, em suma,
defende
que a ação foi alcançada pelo instituto da decadência, de modo que o pedido formulado no pedido reconvencional deve ser deferido
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
qu
e
deferiu o pedido nos seguintes termos
:

“[...]
DA DECADÊNCIA

O artigo 26 do CDC assinala ao consumidor prazo decadencial para reclamar de vícios aparentes ou ocultos que tornem o produto impróprio ou inadequado à sua utilização, estabelecendo que o direito de reclamar por vícios de fácil constatação decai em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis e, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis.

Na hipótese, trata-se de produto durável (veículo) adquirido em 21/11/2020, e que logo após a aquisição, especificamente em 22/11/2020, já apresentou defeitos que impediram a sua utilização regular e que não foram sanados até o ajuizamento da ação (31/05/2021).

Outrossim, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor - por meio de aplicativo de mensagem -, perante o fornecedor do produto, obsta a decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, nos moldes do artigo 26, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.
[...]”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Não há dúvidas de que o Código de Defesa do Consumidor preceitua a interrupção da decadência quando da comprovada reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor até a resposta negativo. Cita-se:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I -
trinta dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II -
noventa dias
, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1o Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2o Obstam a decadência:

I -
a
reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;”

Na hipótese, como bem observado pelo julgador primevo, consta nos autos reclamação formulada pelo consumidor em 02/02/2021 (ID. 57027997), não havendo negativa expressa e clara da agravante
.

Além disso, houve formulação de reclamação junto ao PROCON em 25/02/2021 que somente retornou com a resposta negativa final em 20/04/2021, dessa forma, ação ajuizada em 31/05/2021 não foi alcançada pelo prazo decadencial.

Tanto a norma como a jurisprudência caminham no sentido de que a reclamação obsta o curso do prazo decadencial, fato que ocorreu no caso dos autos.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REDIBITÓRIA
C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
RECLAMAÇÃO
FORMULADA PELO CONSUMIDOR NO PROCON - FATO OBSTATIVO DA
DECADÊNCIA
- ART. 26, § 2o, DO CDC – REJEITADA - VEÍCULO SINISTRADO - AUTORA/ADQUIRENTE DO BEM QUE TOMOU CIÊNCIA DESSE PROBLEMA APÓS DIVERSOS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO VEÍCULO - DIMINUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO -
VÍCIO

REDIBITÓRIO
CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A
reclamação
formulada pelo usuário no PROCON
obsta
o prazo decadencial
do direito de reclamar por
VÍCIOS
ocultos ou de difícil constatação, em se tratando de fornecimento de serviço contratado sob o manto do Código de Defesa do Consumidor.” (
N.U
0027858-24.2003.8.11.0000,
Ap
27858/2003, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)

A falta de informação, no ato da venda, de que o veículo era sinistrado/recuperado, desrespeita o princípio da boa-fé objetiva contratual, dificulta a revenda do bem, diminui consideravelmente o valor. Além disso, as peças trocadas não eram originais, o que inviabilizou inclusive utilizar da garantia do veículo.

(N.U 0001005-27.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019,
Publicado
no DJE 21/03/2019)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – FORMALIZAÇÃO DE
RECLAMAÇÃO
PELO CONSUMIDOR – DECADÊNCIA NÃO OPERADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 26, §2o, I, do
CDC
, a formalização de
reclamação
pelo

consumidor para sanar
vício
oculto apresentado em bem de consumo durável dentro do prazo de garantia
obsta
o prazo
decadencial
para ajuizamento de ação em que postula a indenização.

O defeito no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo, e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais, cujo valor da indenização está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1009877-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)

(grifo nosso)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024